Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741224-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41931551) interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Eis o decisório hostilizado (ID 143524936 – autos de referência): A parte exequente requereu a consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), no intuito de obter informações do executado acerca da existência de vínculo empregatício (ID 143408436). Decido. Infere-se do pedido formulado que a pretensão da parte exequente é, ao final, requerer a penhora salarial dos executados. Contudo, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários mínimos mensais. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e os proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento para permitir que a regra geral da impenhorabilidade salarial seja excepcionada para: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, "em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar parte dos vencimentos do Executado, ora Agravado, porque não se trata de execução de prestação alimentícia, conforme ressalva prevista no § 2o do art. 833 do CPC. 4. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba não alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque, a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1600338, 07405924420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça também firmou o posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada para: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Entendendo que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se o recente julgado do STJ sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1978618/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). (grifo nosso). Portanto, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários mínimos, não há que falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de proventos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para consulta ao sistema CAGED, formulado na petição de ID 143408436. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante aduz que não obtém sucesso em ver quitado o débito perseguido, embora as diversas medidas intentadas. Nesse cenário, busca a expedição de ofício ao CAGED, a fim de aclarar a situação empregatícia do agravado. Requer, assim, a reforma da decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da utilidade/possibilidade da expedição de ofício ao CAGED para detalhar se o executado possui ou não vínculo empregatício. Primeiramente, entende-se que tal busca não se mostra incabível em razão da pretensa impenhorabilidade da verba salarial. De fato, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da Corte Cidadã: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, não existem nos autos elementos que possam relativizar a impenhorabilidade do salário, inclusive pelo fato de que tal circunstância não foi enfrentada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Conclui-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil comporta flexibilização, a depender do contexto fático. A partir do exame dos autos originários, percebe-se que foram realizadas diligências através dos sistemas SISBAJUD (ID 141233069) e INFOJUD (ID 141233068), sem qualquer sucesso na satisfação do crédito. Assim, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao CAGED, mediante expedição de ofício, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos titularizados pelo devedor. A propósito, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), segundo o sítio do Ministério do Trabalho e Previdência, destina-se, dentre outros, ao registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de modo que a medida vindicada conduzirá a eventual análise sobre a possibilidade ou não de afastamento da impenhorabilidade dos proventos e, em última verificação, à realização do objeto da demanda. Assim é o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme aresto colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. RAIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, bem como diante da ausência de resposta à consulta administrativa feita pelo credor. III - Indeferida a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, uma vez que não demonstrada a utilidade prática para a execução. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1395206, 07328661920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, órgão mantenedor do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –, a fim de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício pelo devedor. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador